Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000271-09.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS LIMA CANTUARIO - CPF: 028.008.381-59 (REQUERENTE), 14a Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ CARLOS LIMA CANTUARIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGA (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO SINGULAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA REDUZIDA –
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
.

Quando demonstrada que a causa de diminuição de pena não foi enfrentada pelo juízo sentenciante,
é cabível a correção por meio de ação revisional, ante a existência de erro técnico na aplicação da pena.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000271-09.2023.8.11.0000

REQUERENTE: LUIZ CARLOS LIMA CANTUARIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Luiz Carlos Lima Cantuario
condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

A condenação foi prolatada pela
1a Vara da Comarca de Alto Araguaia
em 15/janeiro/2019 e não houve a interposição de recurso de apelação.

Os autos transitaram em julgado em 08/02/2019 (id. 154770186).

Nesta revisional, o requerente pleiteia a redução da pena em razão da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (id. 154770183).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação (id. 161301704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ CARLOS LIMA CANTUARIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A presente ação revisional postula o reconhecimento da redutora do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas em favor do requerente.

Sustenta que
“o requerente preenche todos os requisitos para a aplicação do redutor do § 4o do Art. 33 da Lei 11.343/06, e foi desprezado pelo Juízo sentenciante, em total desacordo com o texto expresso de lei”
(
sic
do id. 154770183 – pág. 05).

De pronto, repriso a dosimetria da pena que se busca alteração:

[...] Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecentes é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acuado elencadas pelo artigo 45 da lei no 11.343/06 c.c 59 do Código Penal, verifico que a natureza da substância “cannabis sativa L” e “cocaína” tem o condão de ser valorada de forma desfavorável ao acusado uma vez que não pode ser aplicada a mesma pena para quem trafica apenas um tipo de entorpecente e aquele que comercializa duas substâncias tão nocivas quanto “maconha” e cocaína. A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes criminais imaculados até o momento, não obstante esteja respondendo a outro delito. Conduta social reprovável, pois consta dos autos que o mesmo já responde por outro processo de apropriação indevida. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, pois praticadas na clandestinidade. As consequências do crime são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento. Comportamento da vítima, a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Considerando que as circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao previsto no art. 43,
caput,
da Lei no 11.343/06.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena
[...] (
sic
do id. 154770187 – pág. 06).

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, observa-se que o juízo singular não enfrentou a causa de pedir relativa ao tráfico privilegiado.

Diante disso, tenho que se deva reconhecer a existência de erro técnico na aplicação da pena, que é passível de correção nesta sede.

Desse modo, considerando a primariedade, a absoluta ausência de antecedentes, a conduta social abonada e a quantidade de droga apreendida (1,29g de cocaína e 254g de maconha), assim como a ausência de motivos para afastar a fração do máximo legal, reduzo a pena privativa de liberdade pela maior fração (2/3), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão.

Reduzo, também, a pena pecuniária cumulativa, para guardar devida proporcionalidade, para 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime inicial aberto. E, p
resentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

À vista de todo o exposto, voto por
julgar procedente
a presente revisional, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor do requerente
Luiz Carlos Lima Cantuario
, o que reduz a sua pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023